Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012004-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EVA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 452.398.001-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – determinou que banco se abstenha de proceder a busca e aprensão do veículo, bem como que promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito
– FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO DA DECISÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão.

Ademais não há que se falar em valor exorbitante, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de
EVA FERREIRA DE FRANCA
– determinou que banco se abstenha de proceder à busca e apreensão do veículo PAJERO, placa NUA 1947, diesel, ano 2010/2011, bem como promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito em relação ao contrato de n. 0241656474, em relação ao débito no valor de R$ 18.504,00 ( dezoito mil quinhentos e quatro reais), no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo ou até decisão final da causa, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado em suas razões aleta em síntese, a inaplicabilidade da multa ou sua redução, haja vista que se mostra excessiva.

Defende que a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que a determinação de exclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção, com valores elevados, torna-se uma penalidade de cunho excessivo, devendo ser reparada, uma vez que a legalidade da restrição irá ser demonstrada no mérito da defesa/contestação.

Que embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Aduz que considerando que, em razão da peculiaridade do caso, restou evidenciado a necessidade de revisão da multa diária, fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante.

Logo, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade.

Sustenta a nulidade da astreinte – substituição por ofício.

Consigna que atualmente se intensifica o entendimento de expedição de ofício diretamente ao órgão competente como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado e foi o que ocorreu nos autos; portanto, que a nulidade da multa

é

medida eu se impõe.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.

No mérito,

a reforma da decisão interlocutória proferida, a fim de: AFASTAR a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante.

Eventualmente, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

A liminar foi indeferida (id.n.o 94560972).

Contrarrazões (id.n.o 96135952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos n.o 1001181-35.2021.8.11.0023 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de
EVA FERREIRA DE FRANCA
– determinou que banco se abstenha de proceder a busca e apreensão do veículo PAJERO, placa NUA 1947, diesel, ano 2010/2011, bem como promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito em relação ao contrato de n. 0241656474, em relação ao débito no valor de R$ 18.504,00 ( dezoito mil quinhentos e quatro reais), no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo ou até decisão final da causa, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pretende o Agravante a reforma da decisão interlocutória proferida, a fim afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante. Eventualmente, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Pois bem.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca da redução, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Cumpre destacar que a penalidade deve ser limitada, evitando-se assim, o desvirtuamento do instituto, não sendo possível que ela se estende de forma indeterminada, e no caso, o juízo a limitou a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021